Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. TABELA DE CÁLCULO DO TJDFT. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, que manteve hígido o laudo pericial apresentado na liquidação de sentença por reputar correto o fator de correção adotado nos cálculos.

2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

3. A Embargante pleiteia que seja sanada omissão quanto à aplicabilidade dos Temas Repetitivos do STJ 887 e 235, que, segundo defende, não foram observados no acórdão embargado e, portanto, não foi garantida a correção monetária plena dos valores em discussão.

4. No entanto, diversamente do que defende a Embargante, a aplicação da tabela do TJDFT não implica em afastamento dos expurgos inflacionários na forma determinada no título judicial, tampouco em negativa de correção plena.

5. A pretensão da Embargante consiste em adequar o resultado do julgamento ao seu interesse, trazendo nos embargos patente rediscussão da controvérsia apenas para fazer prevalecer um resultado que lhe seja mais favorável. 5.1. Todavia, tal rediscussão não se admite na via dos embargos de declaração, que é recurso de fundamentação vinculada.

6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.